Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703619-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JAMIL JORGE RECORRIDO: SAU FERREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO DE FRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO APERFEIÇOADO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXCLUSIVAMENTE AO TEMPO DA CESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 295 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 189 do Código Civil, uma vez violado “o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”. 2. No caso em exame, a violação ao direito do autor consistiu na redução do valor do precatório e, por conseguinte, na impossibilidade de utilizar a fração que lhe foi cedida como forma de extinguir uma obrigação tributária por meio de compensação. Tal fato somente ocorreu com a definitiva modificação do crédito, por meio da decisão proferida pelo Juiz Coordenador de Conciliação de Precatórios, proferida em 22 de junho de 2021. 3. Considerando-se que a ação foi proposta dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, tem-se que a pretensão nela deduzida não foi alcançada pela prescrição. 4. A cessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual se transfere o direito a uma prestação futura (crédito), em que as partes contratantes, desde o início, são conhecedoras do objeto de suas obrigações, suas vantagens e desvantagens. 5. Dentre as obrigações pré-estabelecidas neste tipo de negócio jurídico, o Código Civil estabelece em seu art. 295 do Código Civil que “cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu”. Trata-se, portanto, de regra geral de uma obrigação pro soluto. 6. No caso em exame, a eficácia da cessão de precatório foi implementada há mais de uma década e meia, pois houve a comunicação a este Tribunal e à Fazenda Pública do DF, consoante se vê do procedimento administrativo-fiscal para compensação dos débitos tributários do cessionário. 7. Revela-se equivocado o entendimento no sentido de que restou configurado um enriquecimento sem causa por parte do cedente, considerando-se, sobretudo, o fato de que o cessionário declarou, junto ao tabelião responsável pela lavratura da cessão, “que tem pleno e inteiro conhecimento de todos os termos e condições dos direitos creditórios, objeto desta escritura, assumindo a posição processual do Outorgante Cedente, por sua conta e risco relativo ao crédito ora adquirido.”. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, a responsabilidade do cedente pela existência do crédito subsiste até a efetiva possibilidade de utilização pelo cessionário, não se restringindo ao momento da cessão, como entende a turma julgadora. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: No caso em apreço, não foi estabelecida obrigação decorrente a responsabilidade pela existência do crédito posterior à cessão. Além disso, as partes contratantes estabeleceram um equilíbrio entre o valor do crédito, porquanto a cessão foi feita por meio de pagamento com desconto (deságio) do valor da fração de precatório. Conforme já assinalado, o cessionário adquiriu parte de créditos de precatórios no valor de R$ 18.420,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte reais) pelo preço de R$ 5.894,40 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), isto é, desembolsou quantia três vezes menor ao valor do crédito. Outrossim, não restou demonstrada a “inexistência de causa jurídica prevista por convenção das partes ou pela lei”, uma vez que, vale reiterar, há norma específica que prevendo a responsabilidade exclusiva do cedente quanto à existência do crédito ao tempo em que foi cedido (art. 295 do Código Civil). (ID 67367518). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente o contrato de cessão firmado entre as partes, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017